Tribunal: CARF
Processo: 13864.720094/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720094/2011-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.348 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO
DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A
REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No
11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE
2009. (SÚMULA CARF No 119).
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720094/2011-80
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.348 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.720094/2011-80

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2302-002.572, proferido na Sessão de 16 de julho de 2013, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo e ementas, a seguir reproduzidos:
Dispositivo:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por voto de qualidade em dar
provimento parcial ao recurso no que se refere aos Autos de Infração de Obrigação
Principal AIOP DEBCAD 37.318.3810 e AIOP DEBCAD 37.318.3828, devendo a
multa aplicada ser calculada considerando as disposições do art. 35, II, da Lei no.
8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.876/99, para o período anterior à entrada em
vigor da Medida Provisória n. 449 de 2008, ou seja, até a competência 11/2008,
inclusive. Vencidos na votação os Conselheiros Bianca Delgado Pinheiro, Juliana
Campos de Carvalho Cruz e Leonardo Henrique Pires Lopes, por entenderem que a
multa aplicada deve ser limitada ao percentual de 20% em decorrência das disposições
introduzidas pela MP 448/2008 (art. 35 da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela MP no
449/2008, c/c art. 61, da Lei n.o 9.430/96). Por unanimidade de votos em dar
provimento ao recurso no que se refere ao AIOP DEBCAD 37.318.3836, relativo a
diferenças na alíquota de Seguro Acidente do Trabalho. Por unanimidade de votos em
dar provimento parcial ao recurso no que se refere ao Auto de Infração de Obrigação
Acessória AIOA DEBCAD 37.318.3801, para que a multa seja calculada considerando
as disposições do art. 32A, inciso I, da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n o
11.941/2009, e para excluir do cálculo da multa os fatos geradores relativos a diferenças
de alíquota do Seguro Acidente do Trabalho.
Ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/08/2007
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO SAT.
A alíquota da contribuição para o SAT deve ser aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
MULTA MORATÓRIA
A multa moratória deve ser aplicada conforme previa o art. 35 da Lei n ° 8.212/1991,
com a redação vigente à época dos fatos geradores para as competências até 11/12008,
competência anterior à vigência da MP 449/2008.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme artigo 32, Inciso IV e §5o, da
Lei no 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32A à Lei n o 8.212. Conforme previsto no
art. 106, inciso II do CTN, a lei aplicasse a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática. Recurso Voluntário Mantido em Parte
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Multa – Retroatividade Benigna.
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.348 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.720094/2011-80

Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que antes das
inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009, o lançamento do
principal era realizado separadamente, incidindo a multa de mora prevista no art. 35, II da Lei no
8.212, de 1991, além da lavratura do auto de infração com base no artigo 32 da mesma lei (multa
isolada); que o advento da MP 449/2008 introduziu uma nova sistemática de constituição dos
créditos tributários; que o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do artigo
32 da Lei no 8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a
ser de 20%; que a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou a enquadrar-se no art.
32-A, com a multa reduzida; que, contudo, a MP 449/2008 também introduziu o art. 35-A, que
remete ao art. 44, da Lei no 9.430, de 1.996; que o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996 abarca as
duas condutas: o descumprimento da obrigação principal (totalidade ou diferença do tributo) e o
descumprimento da obrigação acessória (falta de declaração ou de declaração inexata); que a
multa isolada, prevista no art. 32-A somente será aplicável quando houver tão-somente o
descumprimento da obrigação acessória; que, por outro lado, toda vez que houver o lançamento
da obrigação principal, além do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será
única, a prevista no art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1.991.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento em 23/05/2016 (e-fls. 1.021), a contribuinte
apresentou, em 06/06/2016 (e-fls. 1.057), as Contrarrazões de e-fls. 1.023 a 1.035 nas quais
aduz, em síntese, que, ainda que a tese defendida pela Fazenda Nacional prevalecesse, no caso
presente a autuação pelo descumprimento da obrigação principal foi cancelada, prejudicando a
metodologia defendida pela Fazenda; que, na verdade, em razão disso, sequer haveria similitude
fática entre os julgados paradigma e recorrido; que em caso idêntico a jurisprudência do CARF é
pela aplicação da multa prevista no art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1.991.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço. A alegação do contribuinte de ausência de similitude fática em razão do cancelamento
da exigência referente à obrigação principal não procede, pela simples razão de que a premissa é
falsa. Vejamos.
O presente processo compreende 4 (quatro) autos de infração, a saber: AIOP
DEBCAD no 37.318.381-0, AIOP DEBCAD no 37.318.382-8, AIOP DEBCAD no 37.318.383-6
e AIOA DEBCAD 37.318.380-1, este último pelo descumprimento de obrigação acessória.
Como se vê do dispositivo do Acórdão de Recurso Voluntário, a seguir reproduzido, o Colegiado
afastou a exigência da obrigação principal apenas do AIOP/DEBCAD no 37.318.383-6, e
também retirou da base de cálculo da multa por descumprimento da obrigação acessória, o valor
correspondente a essa infração. Portanto, restou a exigência da multa por descumprimento da
obrigação acessória apenas em relação às infrações por descumprimento da obrigação principal e
da obrigação acessória que foram mantidas. Confira-se:
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.348 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.720094/2011-80

Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por voto de qualidade em dar
provimento parcial ao recurso no que se refere aos Autos de Infração de
Obrigação Principal AIOP DEBCAD 37.318.3810 e AIOP DEBCAD 37.318.382-8,
devendo a multa aplicada ser calculada considerando as disposições do art. 35, II,
da Lei no. 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.876/99, para o período anterior à
entrada em vigor da Medida Provisória n. 449 de 2008, ou seja, até a competência
11/2008, inclusive. Vencidos na votação os Conselheiros Bianca Delgado Pinheiro,
Juliana Campos de Carvalho Cruz e Leonardo Henrique Pires Lopes, por entenderem
que a multa aplicada deve ser limitada ao percentual de 20% em decorrência das
disposições introduzidas pela MP 448/2008 (art. 35 da Lei n.o 8.212/91, na redação dada
pela MP no 449/2008, c/c art. 61, da Lei n.o 9.430/96). Por unanimidade de votos em
dar provimento ao recurso no que se refere ao AIOP DEBCAD 37.318.3836,
relativo a diferenças na alíquota de Seguro Acidente do Trabalho. Por
unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso no que se refere ao
Auto de Infração de Obrigação Acessória AIOA DEBCAD 37.318.3801, para que a
multa seja calculada considerando as disposições do art. 32A, inciso I, da Lei n.o
8.212/91, na redação dada pela Lei n o 11.941/2009, e para excluir do cálculo da
multa os fatos geradores relativos a diferenças de alíquota do Seguro Acidente do
Trabalho.
Não é verdade, portanto, que a obrigação principal foi cancelada. A situação aqui
tratada é em tudo semelhante à do Recorrido em que se tem a exigência simultânea de multa pelo
descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória, e os Colegiados recorrido e
paradigma deram soluções distintas, configurando a divergência..
Quanto ao mérito, como já referido acima, a situação aqui retratada é coincidente
com aquela tantas vezes analisada neste Colegiado, que firmou a jurisprudência no sentido de
que, em tais situações, para a aferição da penalidade mais benéfica, deve ser feito o cotejo entre a
multa do artigo 35-A, da Lei no 8.212, de 1.991, com as multas dos artigos 32 e 35, da mesma
lei, nas redações anteriores, conforme orienta a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009,
jurisprudência essa que restou consolidada na Súmula CARF no 119. Confira-se:
Súmula CARF no 119 - No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No caso em apreço, o auto de infração, nas autuações pelo descumprimento da
obrigação principal, aplicou a multa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1.991, e para a multa pelo
descumprimento da obrigação acessória, a multa do art. 32, § 5o, da mesma lei. O Acórdão
Recorrido deu provimento parcial ao recurso para alterar a multa pelo descumprimento da
obrigação principal para a prevista no art. 35, II, da Lei no 8.212, de 1.991 e a multa de obrigação
acessória para a do art. 32-A, da mesma lei.
A situação retratada nesta processo, portanto, amolda-se perfeitamente à hipótese
prevista na súmula CARF no 119, que deve ser aplicada.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.

Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.348 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.720094/2011-80

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital